Tribunal: TCU
Processo: 043.252/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 221/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.252/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Stefani (XXX.602.120-XX); Alexandre Ribeiro Cunha (XXX.379.520-XX); Aline Patrícia de Ângelo Vanzo (XXX.159.258-XX); Aloísio Moreira Antunes (XXX.637.728-XX); Aloísio de Aguiar Bastos Junior (XXX.376.697-XX); Ana Cristina Cabeças Gimenez Ponce (XXX.945.568-XX); Anderson Tadeu Barbosa (XXX.981.848-XX); Andreia Azevedo de Almeida Nunes (XXX.803.128-XX); Aneli Joana Memlak Frare (XXX.130.750-XX); Antonio Flávio Perrote (XXX.531.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.